Tribunal: STJ
Processo: 5005527-03.2018.4.04.7101
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO GURGEL DE FARIA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-16

Inteiro teor:
AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2198594 - RS(2025/0055506-6)
RELATOR
: MINISTRO GURGEL DE FARIA
AGRAVANTE
: JOSAPAR JOAQUIM OLIVEIRA SA PARTICIPACOES
ADVOGADOS
: CLAUDIO MERTEN - RS015647
LUCAS VASQUES NEDEL - RS076166
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
EMENTA
TRIBUTÁRIO
E
PROCESSUAL
CIVIL.

RECURSO
ESPECIAL. IRRESIGNAÇÃO RECURSAL. DEFICIÊNCIA.
MANDADO
DE
SEGURANÇA.
RESTITUIÇÃO
DE
INDÉBITO VIA PRECATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE.
1. Não é possível conhecer do recurso especial quando os artigos
de lei apontados como violados não contêm comando normativo
capaz de infirmar o fundamento do acórdão atacado, o que atrai a
aplicação, por analogia, da Súmula 284 do STF.
2.O Superior Tribunal de Justiça firmou compreensão segundo a
qual o mandado de segurança é via adequada para declarar o direito
à compensação ou à restituição de indébito tributário pretérito não
atingido pela prescrição, sendo que, em ambos os casos, concedida
a ordem, os pedidos devem ser requeridos na esfera administrativa,
restando inviável a via do precatório, sob pena de conferir
indevidos efeitos retroativos ao mandamus.
3. Agravo interno desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
03/03/2026 09/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Paulo Sérgio Domingues, Benedito Gonçalves, Sérgio
Kukina e Regina Helena Costa votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
13 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54914292 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 13/03/2026 14:50:40
Publicação no DJEN/CNJ de 17/03/2026. Código de Controle do Documento: 716994be-e57e-4230-a097-443671d2628c

Ministro GURGEL DE FARIA
Relator
Documento eletrônico VDA54914292 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 13/03/2026 14:50:40
Publicação no DJEN/CNJ de 17/03/2026. Código de Controle do Documento: 716994be-e57e-4230-a097-443671d2628c

AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2198594 - RS (2025/0055506-6)
RELATOR
: MINISTRO GURGEL DE FARIA
AGRAVANTE
: JOSAPAR JOAQUIM OLIVEIRA SA PARTICIPACOES
ADVOGADOS
: CLAUDIO MERTEN - RS015647

LUCAS VASQUES NEDEL - RS076166
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
EMENTA
TRIBUTÁRIO
E
PROCESSUAL
CIVIL.

RECURSO
ESPECIAL.
IRRESIGNAÇÃO
RECURSAL.
DEFICIÊNCIA.
MANDADO
DE
SEGURANÇA.
RESTITUIÇÃO
DE
INDÉBITO VIA PRECATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE.
1. Não é possível conhecer do recurso especial quando os artigos de
lei apontados como violados não contêm comando normativo capaz
de infirmar o fundamento do acórdão atacado, o que atrai a aplicação,
por analogia, da Súmula 284 do STF.
2.O Superior Tribunal de Justiça firmou compreensão segundo a qual
o mandado de segurança é via adequada para declarar o direito à
compensação ou à restituição de indébito tributário pretérito não
atingido pela prescrição, sendo que, em ambos os casos, concedida a
ordem, os pedidos devem ser requeridos na esfera administrativa,
restando inviável a via do precatório, sob pena de conferir indevidos
efeitos retroativos ao mandamus.
3. Agravo interno desprovido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno manejado por JOSAPAR JOAQUIM
OLIVEIRA SA PARTICIPAÇÕES contra decisão de minha lavra, às e-STJ fls. 963
/974, em que não conheci do recurso especial, ante a aplicação das Súmulas 284 do STF e
83 do STJ.
Documento eletrônico VDA53265046 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 18/12/2025 14:23:09
Código de Controle do Documento: 73cc8e5d-b2c3-4068-8a8e-3c80e6a16489

Em suas razões de e-STJ fls. 980/997, a agravante sustenta que o
termo inicial do prazo prescricional para apresentação de cumprimento provisório de
sentença proferido em mandado de segurança não é o trânsito em julgado, ocorrido
em 2000, mas o aperfeiçoamento do título com a declaração do crédito em 2012 e o efetivo
encerramento do processo em 2019, destacando que o “procedimento de quantificação” e a
decisão que reconheceu crédito líquido inviabilizam a contagem anterior do prazo
prescricional, invocando, por analogia, a Súmula 401/STJ.
Defende que o cumprimento de decisão interlocutória é cabível e
facultado pelo
do CPC, ainda que haja recurso pendente em outras questões, e que
art. 356
o pedido administrativo de restituição afasta a inércia e, por conseguinte, a prescrição.
Impugna, ao final, a premissa de impossibilidade de pagamento por
precatório em mandado de segurança, afirmando a viabilidade da execução do indébito
reconhecido judicialmente, com base na Súmula 461 do STJ.
Contraminuta não apresentada (e-STJ fl. 1.003).
É o relatório.
VOTO
A irresignação recursal não merece acolhimento.
Cuidam os autos, na origem, de pedido de cumprimento provisório de
sentença proferida em mandado de segurança relativo ao reconhecimento do indébito
tributário atinente ao FINSOCIAL.
O juízo de primeiro grau declarou prescrito o crédito exequendo e
extinguiu o feito, com julgamento do mérito, nos termos do artigo 487, II, c/c com art. 525,
VII, ambos do CPC.
O Tribunal de origem, ao examinar o recurso da exequente, negou-
lhe provimento, nos seguintes termos (e-STJ fls. 881 e seguintes):
Transcrevo as passagens da sentença que relatam os fatos da lide e seus aspectos
cronológicos:
“O título que ora se pretende executar é a sentença de uma ação de
mandado de segurança no 1992.71.01.00257-6 (número antigo/original
92.10.02557-1), cujas peças foram digitalizadas e o processo renumerado
para 5005927- 80.2019.4.04.7101, que figura como originário ao presente
processo de cumprimento de sentença. Dita sentença mandamental
transitou em julgado em
a qual conferiu à parte impetrante o
25/10/1999,
Documento eletrônico VDA53265046 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 18/12/2025 14:23:09
Código de Controle do Documento: 73cc8e5d-b2c3-4068-8a8e-3c80e6a16489

direito à compensação de valores cobrados a maior em parcelamento de
dívidas.”
Após muitas idas e vindas, já em meados do ano de 2011, começou discussão
nos autos da ação mandamental quanto ao correto cumprimento da compensação,
tendo sido realizada prova pericial e após remetidos os autos à Contadoria
Judicial e por fim, despacho do então juízo processante, datado de 02/07/2012,
que concluiu: “Declaro, ainda, que as impetrantes são credoras da importância
que, atualizada até 31.10.09, perfaz o montante de R$ 1.553.013,99 (hum
milhão, quinhentos e cinquenta e três mil, treze reais e noventa e nove centavos),
nos exatos termos da manifestação lançada pela contadoria judicial, a qual
retificou os cálculos apresentados pelo perito judicial no ponto” (fl. 1664 dos
autos físicos).
Essa decisão foi publicada no diário oficial de
e também houve
04/07/2012
remessa dos autos para intimação pessoal da Fazenda Nacional, que não
apresentou nenhuma insurgência, de modo que restou anotado o transcurso do
prazo em
(evento 2 - EXECUMPR9 dos autos digitalizados).
25/09/2012
Pretendendo apresentar o crédito reconhecido à compensação, a parte impetrante,
ora exequente, formalizou renúncia à execução judicial, o que foi homologado
pelo juízo nos seguintes termos “d) homologo o pedido de desistência da
restituição dos créditos reconhecidos no presente feito, na forma pretendida pela
Impetrante;”, despacho esse datado de (fl. 180510/05/2013 dos autos físicos).
Conforme consta do evento 1 - OUT11 destes autos, em
a parte
17/09/2013,
exequente apresentou o crédito à habilitação administrativa perante a Receita
Federal, o que foi indeferido em face da prescrição, em despacho datado de
03/10/2013.
Daí que, não tendo logrado êxito administrativamente, é que a parte impetrante
atravessou o presente pedido de cumprimento de sentença, pelo valor
anteriormente homologado, na data de
(evento 1 destes autos).”
08/10/2018
Embora a sentença extintiva considere como trânsito em julgado do mandado de
segurança no 92.10.02557-1 (digitalizado sob o no 5005927- 80.2019.4.04.7101)
o dia 25/10/1999, esta é, em realidade, a data da publicação do acórdão do STJ
(evento 2, REC3, p. 218). A certidão de trânsito em julgado daquela Corte,
porém, certifica como trânsito o dia 25/11/1999, como se verifica no mesmo
documento. Cabe assinalar, ainda, que os autos foram então remetidos ao
Supremo Tribunal Federal, onde o recurso extraordinário foi tido por prejudicado
em
(evento 2, REC3, p. 221/222), e certificado o trânsito em julgado
16/08/2000
em
(evento 2, REC3, p./223), sendo este, em realidade, o momento
15/09/2000
em que se configurou a coisa julgada formal e material. Esta retificação, saliento,
não altera as conclusões do juízo de primeiro grau.
Em conclusão, não é aceitável que a impetrante venha fazer uma narrativa
distinta dos fatos documentados nos autos para tentar sustentar a viabilidade de
pretensão executória há muito prescrita (e-STJ fls. 881/887).
A sentença entendeu que ‘o título judicial foi expresso em deferir a
compensação, conforme postulado na inicial nos idos do ano de 1992, não
podendo servir para promover a execução por quantia certa, até porque o
Documento eletrônico VDA53265046 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 18/12/2025 14:23:09
Código de Controle do Documento: 73cc8e5d-b2c3-4068-8a8e-3c80e6a16489

mandado de segurança não é substituto de ação de repetição do indébito,
consoante iterativa jurisprudência’.
Invocando a possibilidade de execução parcial prevista no
do CPC e o
art. 356
pronunciamento do STJ no Tema 889 (‘A sentença, qualquer que seja sua
natureza, de procedência ou improcedência do pedido, constitui título executivo
judicial, desde que estabeleça obrigação de pagar quantia, de fazer, não fazer ou
entregar coisa, admitida sua prévia liquidação e execução nos próprios autos.’),
defende a viabilidade de sua pretensão executória, ignorando, de modo
oportuno, que o título invocado foi constituído em mandado de segurança e
que assegurou direito à compensação tributária.
Como bem observou o julgador singular, a inviabilidade da compensação
administrativa conduziria a parte impetrante ao exercício de sua pretensão
por meio de ação de repetição de indébito. Não configura autorização, como
pretendido no apelo, para que nos próprios autos do mandado de segurança
seja promovida execução de sentença. Adiante, nesta fundamentação, no
exame da tramitação do mandado de segurança no 92.10.02557-1, se verá
que a apelante sempre teve ciência de que esse seria o caminho processual a
seguir, caso pretendesse restituição.
Conforme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, em mandado de
segurança, a opção pela compensação ou restituição do indébito se refere à
restituição administrativa e não à via do precatório ou requisitório. Isto porque a
pretensão de restituição direta de tributo indevidamente pago, pela via do
precatório, significaria a utilização do mandado de segurança como substitutivo
da ação de cobrança. Há inúmeros julgados nesse sentido - AgInt no
relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado
REsp 1.895.331/SP,
em
DJe
relator Ministro Mauro
24/5/2021,
11/6/2021; REsp 1.864.092/PR,
Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em
DJe
AgInt
9/4/2021,
23/3/2021;
no
relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma,
REsp n. 1.970.575/RS,
julgado em
DJe de
‘Quanto à possibilidade de restituição
8/8/2022,
10/8/2022.
requerida pelo impetrante, a Súmula 269 do Supremo Tribunal Federal (STF)
define que o mandado de segurança não é substitutivo de ação de cobrança. A
sentença proferida em mandado de segurança não possibilita a execução para
restituição direta do indébito tributário. Remanesce ao impetrante a opção de
requerer administrativamente o pagamento do indébito reconhecido em juízo ou
ingressar com ação judicial de repetição." (AgInt no REsp n. 1.967.429/RS,
relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em
DJe
13/6/2022,
de 15/6/2022).
Cito, ainda, outro recente pronunciamento do STJ:
(...)
Repare-se, quanto ao caso dos autos, que a decisão proferida em julho/2012, em
que fixado o valor devido às empresas impetrantes, delimitava a controvérsia
quanto ao valor a ser objeto de levantamento, para o que fora necessário a
elaboração de prova pericial e também o trabalho da Contadoria judicial. Correta
a sentença, portanto, ao decidir pela inadequação do rito executivo para
veiculação da pretensão da autora.
Documento eletrônico VDA53265046 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 18/12/2025 14:23:09
Código de Controle do Documento: 73cc8e5d-b2c3-4068-8a8e-3c80e6a16489

Ainda que nestes autos o exercício da pretensão executiva, com ou sem
prescrição a atingi-la, seja impedido pelos fundamentos já lançados, relativos ao
rito processual, a extinção do feito ocorreu, corretamente, com julgamento de
mérito, por existir prescrição a impedir, por qualquer via, o exercício daquela
pretensão.
No que se refere à prescrição, a apelante sustenta que o
do CPC lhe
art. 356
permitia requerer o cumprimento da parte do julgado que não mais pendia de
recurso. Ainda assim, invoca a situação de movimento do processo como escudo
contra a prescrição. Defende que ‘nos casos em que determinado pedido é
concedido no curso do processo, sem qualquer possibilidade de reforma via
recurso, não faz o menor sentido impor à parte vencedora que aguarde a
resolução final do processo, para exigir o cumprimento da parcela já
definitivamente julgada’.
Não há meios de que essa linha de raciocínio conduza à conclusão de que o
prazo prescricional para exercício da pretensão executiva somente se inicia
quando não houver mais nenhum recurso no processo, ainda que sobre questões
desinfluentes para a execução. A argumentação, aliás, ao amparar-se no art. 356
do CPC para defender que o exercício da pretensão executiva não dependia da
solução do processo como um todo, está em evidente contradição com o objetivo
buscado pelo recurso. A tese, bem por isso, tampouco é confortada pela
invocação do enunciado no 401 da súmula do STJ (O prazo decadencial da ação
rescisória só se inicia quando não for cabível qualquer recurso do último
pronunciamento judicial).
Sobre a questão, flagrantemente equivocado o apelo quando afirma que ‘o
processo original seguia ativo no eg. STJ, para apreciação de recurso interposto
contra outra decisão, proferida em momento posterior, vindo a transitar em
julgado somente em 2019’, pois a sentença havia transitado em julgado ainda no
ano 2000.
Sendo assim, desde o trânsito em julgado da sentença do mandado de segurança,
em 2000, não havia impedimento à persecução do crédito por meio de
compensação administrativa ou de repetição em ação específica. A opção pela
via da compensação administrativa foi manifestada pela impetrante, que,
inclusive, desistiu expressamente, naqueles autos, da possibilidade de pleitear
restituição.
Considero importante fazer um breve apanhado de pontos da tramitação do
mandado de segurança no 92.10.02557-1 que evidenciam o desacerto das teses da
apelante, sobretudo para que se tenha clareza sobre sua conduta processual, sobre
o trânsito em julgado ocorrido e sobre a desinfluência do debate que se
prolongou no agravo de instrumento no 50109097620144040000 para o exercício
de eventual pretensão executiva.
Os documentos a seguir referidos encontram-se no evento 2 de origem.
Em EXECUMPR4 vê-se que quando os autos do mandado de segurança
retornaram ao primeiro grau, vindos do STF, a impetrante requereu, em 2001, a
expedição de alvará para levantamento dos valores depositados em juízo.
Instaurou-se longa discussão sobre essa pretensão, e em novembro/2003 (p. 200)
Documento eletrônico VDA53265046 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 18/12/2025 14:23:09
Código de Controle do Documento: 73cc8e5d-b2c3-4068-8a8e-3c80e6a16489

foi determinada a conversão em renda dos depósitos. Em agravo de instrumento
essa decisão foi revertida, entendendo-se pela necessidade de perícia para apurar
quais valores poderiam ser levantados pela impetrante.
O procedimento de quantificação do valor a levantar estendeu-se por longos
anos, ensejando detalhados debates e inúmeras manifestações periciais. Na
página 352 do documento EXECUMPR8 verifica-se que somente em fevereiro
/2012 foi proferida decisão destinando à impetrante os valores depositados em
juízo. Em embargos de declaração opostos em março/2012 a parte impetrante
requereu que o juízo reconhecesse que, por valores pagos em parcelamento,
estava extinto o crédito tributário apurado no processo administrativo no
11080.000902/92-14, considerando, inclusive, que a perícia apurara crédito em
seu favor. Nessa ocasião, assinalo, a impetrante afirmou, acertadamente, e em
descompasso com a posterior propositura de cumprimento de sentença, que
‘quanto aos valores recolhidos a maior (...) reconhecido o correlato crédito em
favor da Impetrantes caber-lhes-á o direito à restituição via compensação ou em
ação própria com eficácia condenatória, conforme já requerido desde a exordial’.
Sobreveio a decisão da página 373 do documento EXECUMPR8, datada de julho
/2012, que, apreciando os declaratórios, homologou o resultado da perícia
contábil, declarou a suficiência dos valores pagos em parcelamento e que as
impetrantes seriam credoras da quantia de R$ 1.553.013,99, atualizada até
Apreciando novos declaratórios opostos pelas impetrantes, na
31/10/2009.
página 382 encontra-se decisão de julho/2012 que, rejeitando-os, determinou a
baixa e arquivamento dos autos após o levantamento dos valores.
Passo ao documento EXECUMPR10.
Neste se constata que ainda em janeiro/2013 o levantamento dos valores ainda
não havia sido realizado, estando suspenso por decisão proferida em agravo de
instrumento (no 0014183- 07.2012.404.0000) interposto pela União.
É de especial interesse a petição das impetrantes nas páginas 92 a 94 desse
documento EXECUMPR10. Ali informam que dariam início ao procedimento de
compensação administrativa. Para viabilizá-lo, requereram ‘desistência do direito
em requerer a restituição, pela via judicial, dos créditos reconhecidos no presente
feito, em relação aos quais, ofertados à compensação, for esta homologada pela
Secretaria da Receita Federal’.
Além desse, também foi formulado requerimento de certidão circunstanciada do
feito, na qual constassem, entre outros tópicos especificados pela parte
impetrante:
(...)
Já nas primeiras páginas (1 a 11) do documento EXECUMPR11 está a decisão
que homologa o pedido de desistência ‘da restituição dos créditos reconhecidos
no presente feito', proferida em maio/2013.
Em agosto/2013, na página 176 do documento, as impetrantes peticionaram
informando ter finalmente levantado os valores depositados em juízo
e requerendo que a União observasse a coisa julgada produzida nos autos e desse
baixa em débitos que, conforme apurados no mandado de segurança, estavam
quitados. Este pedido foi indeferido pela decisão nas páginas 207 a 211 e ensejou
Documento eletrônico VDA53265046 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 18/12/2025 14:23:09
Código de Controle do Documento: 73cc8e5d-b2c3-4068-8a8e-3c80e6a16489

a interposição, pela impetrante, do agravo de instrumento no
50109097620144040000. Destaco o conteúdo da decisão proferida, discutido
pelas impetrantes no agravo: (...) Adiante, no documento EXECUMPR12, na
página 58, está decisão proferida em setembro/2014 que determina o
arquivamento dos autos do mandado de segurança, o que somente não ocorreu
porque se aguardou o julgamento do agravo no 50109097620144040000. Este
agravo veio a ser improvido em 2014 por acórdão no qual se lê:
“Trata-se de mandado de segurança impetrado por JOSAPAR S/A
PARTICIPAÇÕES, versando sobre parcelamento de débitos oriundos de
contribuições para o FINSOCIAL, tendo a ora agravante obtido o direito de
inexigibilidade dos valores correspondentes a multa e juros de mora sobre
valores depositados em juízo, além da aplicação do INPC como indexador.
Sobrevindo o trânsito em julgado da ação, a agravante aduz que devem ser
declarados quitados os débitos objeto das CD As 00 6 07 009299-01 e 00 6 99
026115-74.
No entanto, consoante se extrai da fundamentação da decisão recorrida, o pleito
restou indeferido sob a justificativa de que 'os referidos débitos são objeto de
discussão em demandas autônomas, as quais visam a respectiva extinção dos
créditos tributários', quais sejam, a ação ordinária 2008.71.01.000145-4, que
tramita nesta 1a Vara Federal de Rio Grande, e a ação anulatória de débito no
50287965520104047100, que tramita na 10a Vara Federal de Porto Alegre.” Foi
este o agravo que tramitou até o ano de 2019, quando transitou em julgado junto
ao STJ, improvido. É este o agravo que a apelante invoca como impeditivo do
trânsito da ocorrência de trânsito em julgado no mandado de segurança no
92.10.02557-1, ainda que em várias outras ocasiões tenha expressamente
reconhecido que o trânsito ocorreu em 1999 (na realidade, sabe-se, em 2000). E,
além disso, um agravo interposto para discutir uma situação específica que não
opera nenhuma influência sobre a pretensão executiva que pretende exercer.
O presente cumprimento de sentença foi ajuizado em outubro/2018 (em OUT11,
na origem, constam o pedido administrativo de habilitação de crédito formulado
em setembro/2013 e seu indeferimento, datado de outubro do mesmo ano, sem
recurso administrativo). Passaram-se, portanto, dezoito anos desde o trânsito em
julgado. Esses dezoito anos foram permeados de manifestações da impetrante
afastando a possibilidade de vir a requerer restituição dos valores de seu crédito,
a qual, como se sabe, se fosse postulada, não teria, tampouco, cabimento no rito
do mandado de segurança. E mesmo esse descabimento foi reconhecido
expressamente em manifestações da impetrante, nas quais aludiu à necessidade
de ajuizamento de ação própria.
Também não é caso de se traçar qualquer paralelo com situações em que a
liquidação do crédito a executar se prolonga por vários anos, pois de liquidação
nunca se tratou, mas da quantificação do valor a levantar sobre depósitos
judiciais. De liquidação, aliás, não se trataria em mandado de segurança. Exclua-
se, ainda, a tese de que o pedido de compensação poderia ter interrompido a
prescrição. O pedido administrativo de compensação data do ano de 2013. O
trânsito em julgado, inquestionavelmente, o precede em treze anos.
Documento eletrônico VDA53265046 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 18/12/2025 14:23:09
Código de Controle do Documento: 73cc8e5d-b2c3-4068-8a8e-3c80e6a16489

Não descuido de que a apelante também debate o tratamento conferido pela
sentença à sua prévia desistência de executar o crédito, expressa e homologada
nos autos do mandado de segurança no 92.10.02557-1. Veja-se que o faz
sustentando que a situação se assemelharia àquelas em que, empreendida a
compensação administrativa, resta parcela do crédito não abrangida por esse
procedimento. Esquece-se, ao assim arrazoar, de que esses casos não comportam
aqueles em que a impossibilidade administrativa de compensação decorra de
reconhecimento de prescrição do crédito, o que, por si, já demonstra o
descabimento do argumento.
Em conclusão, não é aceitável que a impetrante venha fazer uma narrativa
distinta dos fatos documentados nos autos para tentar sustentar a viabilidade de
pretensão executória há muito prescrita.
Pois bem.
Consoante registrado no julgado ora combatido, a exequente, em seu
recurso especial, sustenta a inocorrência da prescrição e a possibilidade de execução, via
precatório, de indébito tributário reconhecido nos autos do mandado de segurança.
Ocorre que os artigos de lei apontados como violados nas razões do
apelo nobre, no caso os arts. 85, § 3o, 267, VIII, 268, 269, 356,
e §§ 1o, 2o e 4 e 515,
caput
I, do CPC, não contêm comando normativo capaz de infirmar o fundamento do acórdão
regional, de que a pretensão executiva encontra-se fulminada pela prescrição, o que
demonstra a correta aplicação do óbice da Súmula 284 do STF ao caso.
No tocante ao pleito de restituição do indébito via mandado de
segurança, conforme ficou assentado no julgado recorrido, o Superior Tribunal de Justiça
firmou o entendimento de que "se revela incabível a utilização do mandado de segurança
para se pleitear a restituição do indébito tributário, anterior à impetração, por meio de
precatório ou de RPV, sob pena de conferir a vedada natureza de ação de cobrança ao
mandamus" (AgInt no
relatora Ministra Regina Helena Costa,
REsp 2.133.241/ES,
Primeira Turma, julgado em
DJe de
.
30/9/2024,
3/10/2024)
A esse respeito:
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA.
DIREITO DE OBTER A RESTITUIÇÃO DE INDÉBITO PRETÉRITO NA
INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA. ADEQUAÇÃO.
1. O Superior Tribunal de Justiça firmou compreensão segundo a qual o
mandado de segurança é via adequada para declarar o direito à compensação ou
à restituição de indébito tributário pretérito não atingido pela prescrição, sendo
que, em ambos os casos, concedida a ordem, os pedidos devem ser
requeridos na esfera administrativa, restando inviável a via do precatório,
sob pena de conferir indevidos efeitos retroativos ao mandamus.
Documento eletrônico VDA53265046 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 18/12/2025 14:23:09
Código de Controle do Documento: 73cc8e5d-b2c3-4068-8a8e-3c80e6a16489

2. A conformidade do entendimento adotado no acórdão recorrido com a
jurisprudência desta Corte Superior enseja a aplicação do óbice de conhecimento
estampado na Súmula 83 do STJ.
3. Agravo interno desprovido.
(AgInt no AgInt no
de minha relatoria, Primeira Turma,
AREsp 2.073.298/DF,
julgado em
DJe de
(Grifos acrescidos
29/8/2022,
15/9/2022)

TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO
ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE.
SELIC. INCLUSÃO NAS BASES DE CÁLCULO DA CONTRIBUIÇÃO
PARA O PIS E DA COFINS. LEGITIMIDADE. RESTITUIÇÃO DE
INDÉBITO.
UTILIZAÇÃO
DE
PRECATÓRIO.
MANDADO
DE
SEGURANÇA. VIA INADEQUADA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021,
§ 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO.
I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em
09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do
provimento jurisdicional impugnado.
aplica-se o Código de Processo
In casu,
Civil de 2015.
II - É firme a orientação deste Superior Tribunal de Justiça segundo a qual os
valores decorrentes da aplicação da taxa Selic na restituição do indébito
tributário compõem as bases de cálculo da contribuição para o PIS e da COFINS.
III - O mandado de segurança não é via adequada para autorizar a restituição do
indébito tributário por meio do precatório, sob pena de conferir a vedada
natureza de ação de cobrança ao
Precedentes.
mandamus.
IV - Em regra, descabe a imposição da multa prevista no
§ 4o, do
art. 1.021,
Código de Processo Civil de 2015 em razão do mero desprovimento do Agravo
Interno em votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta
inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que
não ocorreu no caso.
V - Agravo Interno desprovido.
(AgInt no
relatora Ministra Regina Helena Costa,
REsp 1.949.812/RS,
Primeira Turma, julgado em
DJe de
.
2/10/2023,
5/10/2023)

PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA EM MATÉRIA
TRIBUTÁRIA. EFICÁCIA DA SENTENÇA. COMPREENSÃO DO TEMA N.
1.262/STF
DA
REPERCUSSÃO
GERAL.
POSSIBILIDADE
DO
PAGAMENTO DO INDÉBITO VIA PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO
DE
COMPENSAÇÃO
ONDE
FEITA
A
RESTITUIÇÃO
OU
O
RESSARCIMENTO. IMPOSSIBILIDADE DO PAGAMENTO DO INDÉBITO
VIA PRECATÓRIOS OU REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR.
IMPOSSIBILIDADE DE RESTITUIÇÃO ADMINISTRATIVA EM ESPÉCIE
(DINHEIRO).
1. Sob o aspecto material, em matéria tributária, o mandado de segurança não
Documento eletrônico VDA53265046 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 18/12/2025 14:23:09
Código de Controle do Documento: 73cc8e5d-b2c3-4068-8a8e-3c80e6a16489

pode ser utilizado como substitutivo de ação de repetição de indébito (ação de
cobrança). Desta forma, a concessão da segurança, via de regra, não permite o
reconhecimento de créditos do contribuinte relacionados a indébitos tributários
pretéritos (quantificação) e também não permite a execução via precatórios ou
requisições de pequeno valor - RPV's. Precedentes: AgInt no REsp. n. 1.949.812
/ RS, Primeira Turma, Rel. Min. Regina Helena Costa, julgado em 02.10.2023;
AgInt no REsp. n. 1.970.575 / RS, Segunda Turma, Rel. Min. Francisco Falcão,
julgado em 08.08.2022; Súmula n. 269/STF; Súmula n. 271/STF.
2. Consoante a
o mandado de segurança é meio apto a
Súmula n. 213/STJ,
afastar os óbices formais e procedimentais ao Pedido Administrativo de
Compensação tributária. Nessas condições, ele pode sim, indiretamente,
retroagir, pois, uma vez afastados os obstáculos formais a uma compensação já
pleiteada administrativamente (mandado de segurança repressivo), todo o crédito
não prescrito outrora formalmente obstado poderá ser objeto da compensação.
Do mesmo modo, se a compensação for pleiteada futuramente (mandado de
segurança preventivo), todo o crédito não prescrito no lustro anterior ao mandado
de segurança poderá ser objeto da compensação. Em ambas as situações, a
quantificação dos créditos (efeitos patrimoniais) ficará a cargo da Administração
Tributária, não do Poder Judiciário.
3. Quanto ao Pedido Administrativo de Ressarcimento, o mandado de segurança
constitui a via adequada para o reconhecimento de créditos escriturais (fictícios,
premiais, presumidos etc.) referentes a tributos sujeitos à técnica da não
cumulatividade, desde que obedecido o prazo prescricional de 5 (cinco) anos.
Precedentes repetitivos: REsp. n. 1.129.971 - BA, Primeira Seção, Rel. Min.
Mauro Campbell Marques, julgado em 24.2.2010; REsp. n. 1.111.148 - SP,
Primeira Seção, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, julgado em 24.2.2010.
4. Em flexibilização das Súmulas n. 269 e 271/STF, o mandado de segurança é
meio apto a quantificar o indébito constante de Pedido Administrativo de
Compensação tributária, desde que traga prova pré-constituída suficiente para a
caracterização da liquidez e certeza dos créditos, não sendo admitida a repetição
administrativa em dinheiro ou a repetição via precatórios. Precedentes
repetitivos: REsp. n. 1.111.164 / BA, Primeira Seção, Rel. Min. Teori Albino
Zavascki, julgado em 13.05.2009 e REsp. n. 1.365.095 / SP, Primeira Seção, Rel.
Min. Napoleão Nunes Maia Filho, julgado em 13.02.2019.
5. Muito embora a sentença mandamental tenha, em alguma medida, eficácia
declaratória, a
("O contribuinte pode optar por receber, por
Súmula n. 461/STJ
meio de precatório ou por compensação, o indébito tributário certificado por
sentença declaratória transitada em julgado") em nenhum momento se referiu ao
mandado de segurança e em nenhum momento permitiu a restituição
administrativa em espécie (dinheiro). Por tais motivos, a sua aplicação ao
mandado de segurança se dá apenas mediante adaptações: 1a) somente é possível
a compensação administrativa; 2a) jamais será permitida a restituição
administrativa em (espécie) dinheiro ou 3a) o pagamento via precatórios/RPV. A
restituição permitida é aquela que se opera dentro do procedimento de
compensação apenas já que a essa limitação se soma aqueloutra das Súmulas n.n.
Documento eletrônico VDA53265046 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 18/12/2025 14:23:09
Código de Controle do Documento: 73cc8e5d-b2c3-4068-8a8e-3c80e6a16489

269 e 271/STF, que vedam no mandado de segurança a possibilidade da
restituição administrativa em espécie (dinheiro) ou via precatórios.
6. Realizado o julgamento do Tema n. 1.262/STF da repercussão geral, em não
havendo notícia da expressa superação dos enunciados sumulares 269 e 271 do
STF que vigem há décadas - conforme o exige o
§4o, do
é de
art. 927,
CPC/2015,
se presumir que permaneçam em vigor, devendo ser obedecidos na forma do
IV, também do
Assim, a leitura do precedente formado no
art. 927,
CPC/2015.
Tema n. 1.262/STF, em relação ao mandado de segurança, deve ser feita tendo
em vista as ações transitadas em julgado com conteúdo condenatório, a despeito
das referidas súmulas e da jurisprudência deste STJ que veda, no mandado de
segurança, a repetição de indébito tributário pela via dos precatórios e RPV's.
7. Caso concreto em que o CONTRIBUINTE pleiteia, em sede de mandado de
segurança, a restituição administrativa em espécie (dinheiro), o que não é
permitido seja pelos precedentes do STF, seja pelos precedentes do STJ.
8. Recurso especial não provido.
(
relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda
REsp 2.062.581/SP,
Turma, julgado em
DJe de
.
6/2/2024,
9/2/2024)
Nesse cenário, mostra-se adequada a aplicação do óbice da Súmula
83 do STJ, tendo em vista a consonância do acórdão recorrido com a orientação
jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça.
Irrepreensível, portanto, a decisão agravada.
Por fim, embora não merecedor de acolhimento, entendo que o
presente inconformismo não representa interposição de agravo interno manifestamente
inadmissível ou improcedente a ensejar a multa do § 4o do
do CPC.
art. 1.021
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA53265046 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 18/12/2025 14:23:09
Código de Controle do Documento: 73cc8e5d-b2c3-4068-8a8e-3c80e6a16489

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
AgInt no REsp 2.198.594 / RS
Número Registro: 2025/0055506-6
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50055270320184047101
Sessão Virtual de
a
03/03/2026
09/03/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro GURGEL DE FARIA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : JOSAPAR JOAQUIM OLIVEIRA SA PARTICIPACOES
ADVOGADOS
: CLAUDIO MERTEN - RS015647
LUCAS VASQUES NEDEL - RS076166
RECORRIDO
: FAZENDA NACIONAL
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - CONTRIBUIÇÕES - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS -
FINSOCIAL
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : JOSAPAR JOAQUIM OLIVEIRA SA PARTICIPACOES
ADVOGADOS : CLAUDIO MERTEN - RS015647
LUCAS VASQUES NEDEL - RS076166
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
03/03/2026
09/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA54843909 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/03/2026 00:50:50
Código de Controle do Documento: df17a255-b7dd-4e10-be76-54503d7180b1

Os Srs. Ministros Paulo Sérgio Domingues, Benedito Gonçalves, Sérgio Kukina e
Regina Helena Costa votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Sérgio Kukina.

Brasília, 09 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54843909 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/03/2026 00:50:50
Código de Controle do Documento: df17a255-b7dd-4e10-be76-54503d7180b1